Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724628-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILSON DA SILVA VIANA IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA 2 - CDP 2, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gilson Viana da Silva em face de ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Diretor do Centro de Detenção Provisória 2 do Distrito Federal, que reputa lesivo ao seu direito, consubstanciado na alegada impossibilidade do Impetrante, que é advogado, comunicar-se pessoalmente e colher assinatura do cliente dele em procuração. O Distrito Federal apresentou manifestação na qual suscitou a perda do interesse por parte do Impetrante (ID 49014356). Intimado, a parte Impetrante informa que “entrevistou-se com seu cliente no último dia 28/6/2023, vez que só nesta data o Sistema ‘concedeu’ dias e horários passíveis de agendamento”. A despeito desse fato, sustenta que o interesse processual remanesce, em resumo, porque a Portaria no 56/2022, que normatiza o acesso dos advogados aos clientes sob custódia do Estado e continua em vigor, afronta leis federais. É o breve relatório. Decido. Em que pese os argumentos deduzidos pela parte Impetrante, infere-se que não persiste o interesse processual. Conforme se extrai da petição inicial, o pedido deduzido foi de concessão da segurança “determinando aos impetrados que permitam ao Impetrante que se comunique com seu cliente, reservadamente e presencialmente, podendo ainda colher suas assinaturas em instrumento de mandato, quando lhes for pleiteado”. Nesse cenário, sanada a suposta ilegalidade apontada pelo Impetrante, decorrente da informação prestada por ele próprio, de que esteve pessoalmente com o cliente custodiado em 28/6/2023, resta esvaziada a pretensão. Além desse aspecto, cabe registrar que a ilegalidade da citada Portaria no 56/2022 é questão afeta à causa de pedir, não sendo o mandado de segurança remédio adequado para discutir normas em abstrato. Assim, configurada a perda superveniente do interesse processual, extingo o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art 485, VI, do CPC/15. Sem honorários. Publique-se Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator